Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS QUESTÕES SUSCITADAS. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. Não é contraditório nem obscuro o acórdão que analisa as controvérsias de forma clara e fundamentada, com base no direito aplicável ao caso concreto.
3. Na hipótese, o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento do Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via recursal eleita.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.